Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004539-77.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de NEY JAISON PEREIRA GOBIRA, a qual encontra-se na fase do cumprimento de sentença.
Da análise dos autos, verifico que não há pedido liminar, motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar o vertente recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora